Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739701-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CD CENTRO DE DISTRIBUICAO LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA, ALLAN CARLOS DA SILVA PEREIRA PACHECO EMBARGADO: AUTO POSTO CARAVELE LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 12:51:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador